Tribunal: TJBA
Processo: 8133187-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133187-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS, MICHELLE LOUISE RIBEIRO APELADO: RAMON SILVA BARBOSA Advogado(s):ALESSANDRO JESUS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação imposta à associação de proteção veicular ao pagamento de indenização material e moral em razão de demora injustificada na análise de pedido administrativo formulado após roubo de veículo. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao alegado descumprimento contratual pelo associado, por ausência de entrega de documentos; (ii) saber se há contradição na aplicação de cláusulas contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegação de condenação em valor superior ao postulado; (iv) saber se houve omissão ou contradição no reconhecimento dos danos morais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. O pedido de reembolso do kit gás e respectiva instalação não comporta análise nos aclaratórios, pois não integrou a insurgência recursal anteriormente apreciada. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de descumprimento contratual, concluindo que a embargante não demonstrou excludente de responsabilidade nem indicou conduta do associado apta a justificar a negativa de cobertura, havendo elementos probatórios de cumprimento do procedimento administrativo pelo consumidor. 6. Não há contradição no reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e na interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor, por se tratar de fornecimento remunerado de serviços de proteção patrimonial. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistente no caso concreto. 7. Também não subsiste omissão quanto à alegação de julgamento ultra petita, pois o acórdão consignou ser admissível condenação superior ao valor atribuído à causa quando os pedidos indenizatórios são formulados de modo estimativo. 8. Quanto aos danos morais, o acórdão fundamentou que a demora injustificada superior a 60 dias, sem resposta administrativa após roubo do veículo, extrapola mero inadimplemento contratual e gera abalo indenizável. 9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8133187-47.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS e embargado RAMON SILVA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.